Tribunal: TJES
Processo: 0015462-63.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015462-63.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBSON RICARDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A leitura dos autos evidencia o trato conferido pela parte autora ao feito, que não alcançou a atenta diligência esperada.

II – A previsão encartada no inciso III do artigo 485 do CPC, que tangencia o caso vertente, denota a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresenta o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

III – Realizadas regularmente as intimações exigidas pelo diploma processual civil como providências prévias ao deslinde terminativo conferido e quedando-se inerte a parte no seu atendimento, retificação a fazer não há.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015462-63.2018.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBSON RICARDO

JUÍZA: DRª. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante o reconhecimento do abandono da ação.

Irresignada com a sentença, a pessoa jurídica recorrente sustentou não haver “cabimento razoável em implicar a Apelante as consequências ante o não prosseguimento regular do feito, visto que se manifestou oportunamente em momento apropriado e posteriormente ante a não apreciação de seu pedido não houve a intimação válida do patrono”, devendo ser reformada.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste ao apelante.

Através da demanda primeva pretendeu a instituição bancária recorrente a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado junto ao demandado (veículo Toyota Corola, 2009/2010, placa MSZ0851), em desfavor de quem foi proferida decisão liminar e determinada citação (fl. 77).

Não houve êxito no cumprimento do mandado (fl. 80), acerca do que foi a parte autora intimada (fl. 81).

Pugnou-se, então, pela expedição de ofícios no sentido de diligenciar a obtenção de endereço (Receita Federal, INSS etc), o que restou indeferido (fl. 84), tendo o julgador noticiado que, em busca junto ao sistema BacenJud, foi obtido o mesmo endereço já utilizado.

Requerida a expedição de novo mandado, adotou-se a providência, não tendo, portanto, logrado êxito (fl. 92).

Cientificado o autor, novamente requereu a expedição de ofícios (fl. 93), o que restou indeferido (fl. 95).

Intimado o interessado, pleiteou a realização de citação editalícia (fl. 98), providência indeferida (fl. 100), tendo no mesmo pronunciamento o julgador registrado ter consultado os sistemas SIEL e INFOJUD, cientificando a parte dos resultados obtidos e assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

A publicação veiculando tal conteúdo (fl. 103) restou desatendida, assim também a cientificação promovida via Correios (fl. 107), conforme certificado à fl. 108, ao que se seguiu a prolação do comando sentencial extintivo ora vergastado.

Embora enfadonho o relato declinado, considero-o essencial para ilustrar com precisão o trato conferido pela parte autora ao feito, no qual, até o momento, não se havia perfectibilizado sequer o ato citatório.

A previsão encartada no inciso III do artigo 485 do CPC, que entendo tangenciar o caso vertente, denota a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresenta o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

Na hipótese, a toda evidência, oportunizou-se à parte autora impulsionar o feito, importando destacar, na esteira da jurisprudência colhida em meio ao colendo Superior Tribunal de Justiça, que “para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, publicado em 19/2/2016), não havendo sob tal perspectiva qualquer falha a macular o deslinde conferido na origem.

Realizadas regularmente as intimações exigidas pelo diploma processual civil como providências prévias ao deslinde terminativo conferido e quedando-se inerte a parte no seu atendimento, retificação a fazer não há.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
para manter incólume a sentença objurgada, que acertadamente extinguiu o feito sem resolução de mérito após regularmente intimar a parte pessoalmente, a qual manteve-se inerte.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.